Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-57.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800524-57.2022.8.14.0056

APELANTE: JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA

ADVOGADO DATIVO: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0800524-57.2022.8.14.0056.

COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA.

APELANTE: JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA.

REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONÇALVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. (ART. 157, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a materialidade e autoria do apelante demonstrada com clareza, pelo Boletim de Ocorrência, pelas declarações da vítima
,
bem como pela testemunha ouvida perante o juízo.

DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
. TESE ACOLHIDA.

A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada merece retificação, face à existência de uma circunstância judicial negativa (
CULPABILIDADE
) sem a devida fundamentação de sua valoração negativa. Inexistindo circunstâncias judiciais negativas, fato que autoriza a sua fixação noo mínimo legal.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL
.

IMPOSSiBILIDADE.
O Réu por ocasião do fato em 05/10/2022, possuía 21 (vinte e um) anos de idade – nascido em 10/10/2000, não preenchendo os requisitos do art. 61, I, do CPB.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA
. PREJUDICADO.
Em razão do quantum da pena final aplicada
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias-multa
(art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB)

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIAMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0800524-57.2022.8.14.0056.

COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA.

APELANTE: JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA.

REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONÇALVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA
, por intermédio de Advogado dativo, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de São Sebastião da Boa Vista-PA
(id.), que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
76 (setenta e seis) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas)

Certidão de antecedentes criminais. (id16461341)

Mandado de Prisão. (id.16461344)

Na
denúncia
(id.16461354), o representante do Ministério Público narrou que no dia na data de 05 de outubro de 2022, por volta das 01h00min, o denunciado JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA, vulgo “jebe”, subtraiu para si um aparelho celular MOTOROLA 6i cinza, mediante grave ameaça com um pedaço de pau, da vítima JAQUELINE DE SENA DA SILVA.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em
19 de outubro de 2022. (id.116461356)

Citação do réu (id.16461466).

Resposta à Acusação. (id.16461478)

Termo de audiência. (id.16461496, 16461529)

Midia Audiência (ids.16461503 à 16461528)

Alegações finais do Ministério Público. (id.16461530)

Alegações finais da Defesa Dativa. (id.16461531)

Em sentença prolatada em
9 de maio de 2023 (id.16461534)
, o juízo julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, para
CONDENAR
o acusado
JEFFERSON ALMEIDA TEIXEIRA
às sanções punitivas do art. 157, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.16461547), a Defesa Dativa pugnou:
1)

Redução da pena-base no seu mínimo legal;
2)
Reconhecimento da atenuante da menoridade penal;
3)
Aplicação do regime aberto

Em sede de
contrarrazões
(id.16461549), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
provimento parcial
do recurso interposto, a fim de que seja reformada a pena para reconhecer apenas a atenuante do artigo 65, I, do Código Penal Brasileiro.

Nesta
Instância Superior
(id.16623381), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão, Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA
, por intermédio de Advogado dativo, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de São Sebastião da Boa Vista-PA
(id.16461542), que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
76 (setenta e seis) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria delitiva,
pelo Boletim de Ocorrência (id.16461337), depoimento prestados pela vítima e a prova oral colhida tanto na fase policial como na fase processual.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas,
PEDRO PANTOJA DA SILVA JUNIOR e

CÁSSIO AUGUSTO NASCIMENTO NOGUEIRA

que prestaram compromisso legal, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico ocorrido no interior da residência da vítima JAQUELINE DE SENA DA SILVA.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
JAQUELINE DE SENA SILVA
, na qualidade de informante, declarou,
in verbis:

“(...)Que quando saiu ele foi atrás com um pedaço de pau, que ele abordou de frente da casa da sua amiga, que ia pra lá; Que ele pulou no seu celular e perguntou se estava ligando para a polícia; Que o irmão da depoente ainda tentou segurar o acusado mais não conseguiu; Que logo depois foi na delegacia; Que o seu pai já chamou o acusado para beber uma vez; Que conhece o acusado pelo apelido “Jebe”; Que o acusado pediu emprestado o celular para ligar para a mãe dele, mas ela não deu; Que a depoente tentou ligar mais o número não existia; Que não conseguiu recuperar o aparelho; Que ele tirou o aparelho do celular do bolso; Que ameaçou com um pedaço de pau na mão; Que ele só pulou no celular e saiu correndo; Que foi a primeira vez que ele praticou esse fato na sua família; Que conhece ele de vista; Que foi ele mesmo que levou o celular (...)”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DETECTADA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. 3. O excesso de violência na conduta, com uso de arma branca após as vítimas já estarem rendidas e subjugadas por arma de fogo, além dos disparos de arma de fogo falhos perpetrados contra uma das vítimas, a casa extremamente devastada e o afastamento do trabalho, todos decorrentes da ação violenta, são elementos idôneos, não inerentes ao tipo penal, aptos a justificar a avaliação negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria. Apuração da fundamentação utilizada na sentença. Precedente do STJ. 4. Com relação ao patamar de aumento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, justificando-se a manutenção da pena que seguiu o critério jurisprudencial, no caso concreto. 5. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal. 6. Tendo sido respeitadas as frações de aumento adotadas pela jurisprudência na primeira e na segunda fase da dosimetria, não há falar em aumento desproporcional entre as etapas, pois deve ser observada a hierarquia entre as fases da fixação da pena. 7. Ante o concurso de causas especiais de aumento de pena, aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, podendo o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 8. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Criminal. TJDF.Acórdão nº 1230961, publicado em 27/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 , § 2º , I e II , DO CÓDIGO PENAL . ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA

EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELA PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Embora não tenha se manifestado em juízo, a utilização do
depoimento da vítima
em sede policial não implica na vedação do Art. 155 , caput, do Código de Processo Penal ,vez que a condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Isso porque o
depoimento da vítima
prestado à autoridade policial foi corroborado pela prova judicial produzida. 3. Os
depoimentos
dos policiais militares têm presunção juris tantum no sentido de que agem idôneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, máxime quando tais
depoimentos
forem prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e suas palavras tenham ressonância na prova coligida nos autos. 4. Por fim, a defesa alega excesso na aplicação da agravante descrita no Art. 157 , § 2º , I , do Código Penal . Nesse ponto, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que, presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o juízo exasperou a pena no patamar mínimo (1/3) na terceira fase da dosimetria penal. 5. Apelação conhecida e improvida.

(Apelação 754427320138060001– TJ-CE, publicado em 08/12/2020)

Corroborando com as informações prestadas pelas vítimas, as testemunhas ouvidos em juízo, após prestarem compromisso legal, assim narram os fatos:

A testemunha
PEDRO PANTOJA DA SILVA JUNIOR:

“(...) Que se recorda dos fatos; Que ele estava meio bêbado, pedindo para ele sair; Que a sua irmã ia para a casa de uma amiga; Que o acusado seguiu o depoente e sua irmã com um pedaço de pau; Que ele pegou o celular da sua irmã; Que tentou segurar o acusado; Que o acusado soltou o pedaço de pau quando foi pegar o celular; Que têm certeza que era o Jefferson que levou o celular (...)

A testemunha investigadora da Polícia Civil
CÁSSIO AUGUSTO NASCIMENTO NOGUEIRA
declarou:

“(...)Que se recorda do fato, que a vítima compareceu na delegacia pela manhã falando que foi o Jefferson quem subtraiu o aparelho de celular; Que o acusado não reagiu a abordagem; Que a vítima confirmou que se tratava do Jefferson; Que não foi encontrado o objeto (...)”.

Durante o seu interrogatório o réu
JEFFERSON ALMEIDA TEIXEIRA
declarou:

“(...) Que os fatos são falsos, que não conhece a Jaqueline; Que não estava na casa do pai da Jaqueline; Que não conhece a pessoa que está lhe acusando; Que estava na sua residência e acordou com os polícias dentro de casa lhe agredindo, falando que o depoente tinha roubado um celular de uma menina e um menino, 01h00 da madrugada; Que têm policial em boa vista que têm bronca com os policiais; Que os policias Pureza têm bronca com o depoente; Que foram outros policias quem lhe prendeu; Que não conhece o pai da Jaqueline (...)”.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar a vítima com um pedaço de pau, com intuito de levar o seu celular.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base acima do seu mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão,
o montante da pena-base necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado pelo recorrente, uma vez que considerou uma circunstância do art. 59 do CPB desfavorável ao apelante, qual seja (
culpabilidade
).

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar imotivadamente a aferição
desfavorável
do vetor (
culpabilidade
)
, sem a devida fundamentação, utilizando elemento do próprio tipo penal.

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a
conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu justificando “
o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, o que lhe permitia optar entre praticar, ou não, o crime descrito na denúncia, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância
.
”
.

Com efeito, ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus

n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012
, assentou que
: “(...)
Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima)
(...)”.
Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar
excesso de pena
e violação ao
princípio da proporcionalidade
.

Entendo que deva ser
neutra
a referida circunstância. Inexistindo circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10(dez) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL

Neste capítulo a Defesa requer o reconhecimento da atenuante da menoridade penal, tendo em vista por ocasião do fato delituoso o apelante contava com 19 (dezenove) anos, conforme documento constante nos autos, fazendo jus o
quantum
redutor da 2ª fase da dosimetria da pena.

Entendo que não merece acolhimento o pleito requerido.

De acordo com que estabelece o art. 65, I, do CP

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena

I-

Ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

Compulsando os autos, o réu em 05/10/2022 possuía
21 (vinte) anos de idade – nascido em 10/10/2000
, portanto, não faz jus a referida atenuante.

Entretanto, encontra-se presente a agravante da reincidência (art.61, I, do CPB) posto que o réu foi condenado, com sentença transitado em julgado no processo nº 00038462420208140401, mantenho o
quantum
de 1/6 (um sexto), fixado a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias-multa.

Na 3
ª fase
, Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, “caput”, do CPB .

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a pena para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, “caput”, do CPB, mantido
os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
11
de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023